Tribunal: TJMT
Processo: 0022999-79.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022999-79.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SARTORI - CPF: 410.502.580-53 (APELANTE), MARCIA PANATO PASSOS - CPF: 354.776.101-82 (ADVOGADO), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ÁGUA – AUMENTO NA FATURA APÓS TROCA DE HIDRÔMETRO - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatado através de laudo técnico pericial a inexistência de irregularidade na leitura do hidrômetro, correta a sentença de manteve a exigibilidade das faturas questionadas.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ CARLOS SARTORI, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, nº 0022999-79.2016.8.11.0041, proposta pelo ora apelante, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que aluga o imóvel com fornecimento de agua prestado pela empresa requerida.

Argumentou que sua média de consumo de água gira entre 10m3 a 30m3.

Entretanto, a partir do mês de março de 2013, as faturas começaram a apresentar discrepâncias, registrando em seu ápice, o consumo de 453m3 de água.

Que em 09/01/2014, contratou profissional para averiguar a existência de possíveis vazamentos em seu imóvel, não tendo sido encontrando nenhuma anormalidade no local, conforme laudo técnico emitido por Gumercindo Viana Massoli.

Com tais argumentos, requereu o deferimento de tutela liminar para competir à empresa requerida a continuar prestando o fornecimento de agua do imóvel, bem como que inibi-la de efetuar o apontamento negativo referente à impontualidade das faturas ora questionadas.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da divida, e o refaturamento das contas, pela média de consumo.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento da repetição do indébito, referente ao valor cobrado.

Por fim, requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

A tutela liminar foi deferida.

Houve apresentação de contestação sustenta a legalidade das cobranças que estão de acordo com o volume do consumo medido e lido, os quais podem sofrer variações. Aponta que o consumo do autor sempre foi elevado. Alegou que a responsabilidade da concessionaria se limita ao cavalete e a progressividade das tarifas autorizada pela legislação em vigor e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Narrou que foram realizadas diversas vistorias no hidrômetro do autor, nos meses de julho, outubro e novembro/2013, março, maio, agosto, outubro/2014, inexistindo quaisquer defeitos no hidrômetro conforme protocolos n. 11926110, 12109009, 12117317, 12163749, 12515448, 12670473, 12771842, 12882032, 12994312, 13279330, não sendo encontradas irregularidades no aparelho medidor. Por fim, informou a licitude das cobranças, o não cabimento da restituição em dobro e a inocorrência de danos morais.

Houve impugnação à contestação.

Facultado às partes a produção de provas, a autora apresentou proposta de acordo, ao que a parte requerida pleiteou a produção de prova pericial, testemunhal e o depoimento pessoal da autora.

Saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial.

O Laudo pericial foi apresentado, informando inexistir irregularidade no hidrômetro.

A requerida manifestou concordância ao laudo pericial.

Após Analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente da seguinte forma:

“Desta forma, presume-se a legalidade dos atos da requerida, concessionária de serviço público, pois tendo em vista a ausência de indícios substanciais em contrário, há que se presumir a regularidade.

Portanto, não havendo demonstração de qualquer equívoco no que se refere à medição do consumo de agua do hidrômetro A13B153672, não há que se falar em revisão dos débitos questionados na inicial, decorrentes de cobrança realizada pela empresa ré de forma legal e legítima. Igualmente, inviável o pleito de reparação por danos morais diante da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela ré.

Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2° do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, face a concessão de gratuidade no bojo dos autos."

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) é notória a irregularidade na cobrança na sua fatura de água; (ii) aduziu ter realizado tentativas administrativas, o que supostamente comprovam a cobrança acima da média; (iii) que colacionou aos autos documento elaborado por perito particular, atestando a inexistência de vazamento interno no imóvel; (iv) que comprovou através de documentação que a sua média mensal de consumo de agua, variava entre 10 e 20 metros cúbicos; (v) com tais considerações, requereu a reforma da sentença, para reconhecer o excesso de cobrança, bem como para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentada, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUIZ CARLOS SARTORI, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, nº 0022999-79.2016.8.11.0041, proposta pelo ora apelante, em desfavor de AGUAS CUIABA S.A.

Pois bem,

Analisando os autos, verifico que a empresa ora apelada procedeu com diversas vistorias no hidrômetro do autor/apelante, nos meses de julho, outubro e novembro/2013, março, maio, agosto, outubro/2014, inexistindo quaisquer defeitos no hidrômetro conforme protocolos n. 11926110, 12109009, 12117317, 12163749, 12515448, 12670473, 12771842, 12882032, 12994312, 13279330, não sendo encontradas irregularidades no aparelho medidor.

Ademais, a própria parte apelante procedeu com vistoria particular, não encontrando irregularidade em suas instalações.

Friso que tal inspeção privada, realizada na rede interna do imóvel, colabora com a tese de que as faturas refletem o real consumo da parte apelante, e da legalidade das faturas ora questionadas.

Ainda, a fim de dirimir qualquer dúvida, o Juiz de piso determinou a realização de pericia judicial, a fim de averiguar a existência de irregularidade.

Entretanto, o laudo pericial foi categórico em afirmar que as instalações e equipamentos são aquedados e operam dentro da normalidade.

Dessa forma, não restam dúvidas de que a cobrança é devida, razão pela qual, entendo que a sentença de piso não merece reforma quanto à necessidade de revisão da fatura de consumo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – AUMENTO NA FATURA - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUBMEDIÇÃO DO CONSUMO – IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA PREJUÍZO PARA O CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Constatado no laudo pericial que a única irregularidade no hidrômetro foi a submedição do volume de água utilizado, não há nenhum prejuízo ao consumidor que pagou menos por um consumo maior.' (TJMT, RAC 1035151-11.2017.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 09/04/2021).

Por fim, esclareço que o consumo de água não representa uma constância absoluta, podendo haver maior ou menor consumo em decorrência de inúmeros fatores.

Entretanto, havendo a realização de inspeção técnica junto ao hidrômetro, resta evidente a legalidade da exigibilidade das faturas questionadas.

Por todo o Exposto, conheço do Recurso de Apelação e NEGO PROVIMENTO mantendo a sentença de piso inalterada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da ação, dispensando sua exigibilidade frente à existência da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023